Tribunal: TJDFT
Processo: 0004912-97.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO RETROATIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PRESENTES. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE. CURSO DA AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. ARTIGO 152 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU.EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.
1. Segundo entendimento firmando no Superior Tribunal de Justiça, tendo havido o recebimento da denúncia, não há de se falar aplicação retroativa das regras que criaram o Acordo de Não Persecução Criminal (ANPP). Além disso, tratando-se de crime de roubo, com três causas de aumento de pena, incabível o referido benefício despenalizador.
3. Se a incapacidade mental é superveniente à prática delitiva, mas foi constatada no curso da ação penal, o processo deve ser suspenso até que o acusado se reestabeleça (artigo 152, do Código de Processo Penal) e tenha condições adequadas para exercer o direito de autodefesa, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Comprovada a comunhão de esforços, vínculo subjetivo e divisão de tarefas na prática delitiva, não cabe falar em participação de menor importância ou no afastamento da circunstância objetiva da utilização da arma de fogo.
5. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam o transporte dos veículos subtraídos para outro Estado, de modo que a manutenção da causa de aumento é imperativa.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Não havendo a proporção referida na pena estabelecida, procede-se ao ajuste.
7. Sentença anulada de ofício em relação a um dos réus. Recurso do corréu parcialmente provido.